Tribunal: TCU
Processo: 026.951/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades relacionadas ao funcionamento da Comissão de Ética do Ministério do Meio Ambiente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada a partir de comunicação à Ouvidoria deste Tribunal encaminhada pelo Secretário-Executivo da Comissão de Ética do Ministério do Meio Ambiente (CE-MMA), dando conta de possível irregularidade consistente na omissão do então Ministro de Estado do Meio Ambiente, Ricardo de Aquino Salles, no dever funcional de assegurar as condições de trabalho para que a Comissão de Ética cumpra as suas funções, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da presente representação, uma vez ausentes os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 235, caput e parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao representante e a Ricardo de Aquino Salles; 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.